Tribunal: TJBA
Processo: 8003282-77.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003282-77.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCINEIDE DE JESUS LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AGENTE FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do TJBA que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. A parte recorrente sustenta que o julgado incorreu em omissões relevantes, notadamente sobre: (i) ilegitimidade passiva do banco; (ii) ausência de responsabilidade por vícios construtivos; (iii) inexistência de ato ilícito que justifique indenização; e (iv) ausência de manifestação sobre a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e a construtora responsável pela obra.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto aos fundamentos de legitimidade passiva, responsabilidade solidária do banco, ausência de ato ilícito e necessidade de litisconsórcio, o que autorizaria o acolhimento dos aclaratórios, especialmente para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, possuem função integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já devidamente examinados.

4. No caso concreto, não se verificam quaisquer das hipóteses legais que autorizariam o acolhimento dos embargos. O acórdão recorrido enfrentou de forma clara, fundamentada e direta as teses suscitadas pelo Banco do Brasil em seu recurso de apelação, inclusive aquelas ora reiteradas nos aclaratórios.

5. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, a decisão colegiada foi expressa ao reconhecer que o Banco do Brasil atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, extrapolando sua condição de mero repassador de recursos financeiros, ao participar da seleção da construtora, acompanhar a execução da obra, representar o FAR e alienar o imóvel à parte autora. Tais condutas configuram inserção do banco na cadeia de consumo, nos termos da legislação consumerista, legitimando-o passivamente para responder pelos vícios construtivos.

6. Sobre a responsabilização por ato ilícito, o julgado destacou que a prova pericial confirmou a existência de vícios graves e relevantes na unidade habitacional, comprometendo sua segurança e funcionalidade, sendo desnecessária a demonstração de culpa do fornecedor nos moldes do art. 14 do CDC, diante da responsabilidade objetiva existente nas relações de consumo.

7. No que se refere à alegada omissão quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o FAR e a construtora responsável pela obra, também houve manifestação expressa no acórdão, que esclareceu que o FAR é desprovido de personalidade jurídica e representado pelas instituições financeiras oficiais, o que afasta sua inclusão autônoma na lide. Já a ausência da construtora não exclui a responsabilidade solidária do agente financeiro, dada a sua participação ativa no programa.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que exponha de forma coerente e suficiente as razões de decidir, conforme previsão do art. 489, §1º, do CPC. O simples fato de a decisão não mencionar expressamente todos os artigos invocados pela parte não configura omissão.

9. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, não havendo, no caso concreto, justificativa suficiente para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, embora se alerte a parte sobre a possibilidade de penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Considera-se suficiente a fundamentação do acórdão que indica os dispositivos legais aplicáveis ao caso e apresenta motivação clara e coerente, mesmo que não mencione todos os argumentos trazidos pelas partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)